Tribunal: TJDFT
Processo: 0717008-31.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717008-31.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL FRANCO RAMOS, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, DANIEL FRANCO RAMOS D E S P A C H O Intime-se o autor para apresentar no prazo legal contrarrazões à apelação interposta pela ré UNIMED no ID 76889224. Brasília, 26 de novembro de 2025 17:41:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador